Tribunal: TJSP
Processo: 2219306-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 410/STJ – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA DO ESTADO EXECUTADA – Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação e fixou honorários a favor da Fazenda do Estado/executada, para reconhecer o excesso de execução por não aplicação no cálculo dos exequentes do Tema 810 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMA 410/STJ – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA DO ESTADO EXECUTADA – Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação e fixou honorários a favor da Fazenda do Estado/executada, para reconhecer o excesso de execução por não aplicação no cálculo dos exequentes do Tema 810 e não observância dos descontos das contribuições previdenciárias e demais obrigações legais no cálculo elaborado pelos exequentes – DESERÇÃO - Agravantes que não comprovaram o recolhimento das custas de preparo do agravo de instrumento - Exegese dos artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do Código de Processo Civil/2015, e artigo 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03 – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219306-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO NUNES PEREIRA e JOSE CARLOS GERONIMO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219306-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30057-JV
2
VOTO No 30.057-JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2219306-39.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ANTONIO NUNES PEREIRA e OUTRO
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINARIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TEMA 410/STJ
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA
FAZENDA DO ESTADO EXECUTADA
Insurgência
contra decisão que acolheu a impugnação e fixou honorários
a favor da Fazenda do Estado/executada, para reconhecer o
excesso de execução por não aplicação no cálculo dos
exequentes do Tema 810 e não observância dos descontos
das contribuições previdenciárias e demais obrigações
legais no cálculo elaborado pelos exequentes DESERÇÃO
- Agravantes que não comprovaram o recolhimento das
custas de preparo do agravo de instrumento - Exegese dos
artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do Código de Processo
Civil/2015, e artigo 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03
Deserção configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Antonio Nunes Pereira e outro nos autos da ação ordinária de
reintegração de cargo, em fase de cumprimento de sentença, que
ajuizaram em face da Fazenda do Estado de São Paulo, insurgindo-se
contra a r. decisão de fls. 123/125 (autos principais), que acolheu a
impugnação e fixou honorários a favor da Fazenda do
Estado/executada, para reconhecer o excesso de execução por não
aplicação no cálculo dos exequentes do Tema 810 e não observância
dos descontos das contribuições previdenciárias e demais obrigações
legais no cálculo elaborado pelos exequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219306-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30057-JV
3
Sustentam os agravantes, em síntese, a
inadmissibilidade da fixação de honorários advocatícios a favor da
Fazenda do Estado/executada, pois devem ser considerados os
valores apurados por cada parte, o que justifica a fixação de
sucumbência apenas a favor dos autores. Postulam o provimento do
recurso, com o prosseguimento da execução pelo cálculo apresentado
e a isenção de pagamento de verba honoraria (fls. 01/07).
Não houve pedido liminar. Foram dispensadas
as informações da mma juíza da causa (fls. 09/10).
Os agravantes, apesar de intimados em duas
oportunidades (fls. 09/19 e fl. 18), deixaram de comprovar que fazem
jus aos benefícios da justiça gratuita, bem como de recolher as custas
devidas em razão da interposição do recurso (fl. 20).
É o relatório.
O agravo não merece conhecimento. Senão,
vejamos.
Conforme os termos da certidão de fl. 120, apesar
de intimados para tanto (fls. 09/19 e fl. 18), os agravantes não
comprovaram que são beneficiários da justiça gratuita e não
recolheram as custas de preparo do recurso, nos termos dos artigos
1.007, caput. e 1.017, § 1o, ambos do Código de Processo Civil/2015,
e artigo 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03:
CPC/2015
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219306-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30057-JV
4
legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento
será instruída:
(...)
§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do
pagamento das respectivas custas e do porte
de retorno, quando devidos, conforme tabela
publicada pelos tribunais.
Lei Estadual no 11.608/03
Artigo 4o - O recolhimento da taxa judiciária
será feito da seguinte forma:
(...)
§ 5o - A petição do agravo de instrumento
deverá ser instruída com o comprovante do
pagamento da taxa judiciária correspondente a
10 (dez) UFESPs e do porte de retorno, fixado
na forma do parágrafo anterior, nos termos do §
1° do Artigo 525 do Código de Processo Civil.
Dessa forma, ante o não recolhimento das custas
necessárias, a teor do artigo 1.007, caput, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219306-39.2020.8.26.0000 -Voto no 30057-JV
5
Civil/2015, de rigor o decreto da deserção do presente recurso.
Este é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de
Justiça:
RECURSO DESERÇÃO Agravo de instrumento
que se sujeita ao pagamento de preparo prévio
ao ser apresentado no Tribunal de Justiça
Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15,
art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, e
Provimento CSM no 833/03
Agravante que
deixou de recolher a taxa referente às despesas
postais Incidência do § 2o do art. 1.007 do
CPC/15 Reconhecimento da insuficiência do
preparo
RECURSO
JULGADO
DESERTO
(Agravo
de
Instrumento
no
2024646-16.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rubens
Rihl, j. 26 de fevereiro de 2018).
Agravo de Instrumento não recolhimento das
custas de preparo, nos termos da Lei 11.608/03
-
Deserção configurada Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2211610-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Moreira
Viegas, j. 15 de março de 2018).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator